Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO COM REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando o fornecimento de medicamentos para tratamento de carcinoma renal metastático e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de câncer, com registro na ANVISA, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete ao CDC, conforme Súmula no 608 do STJ.
4. A Lei no 14.454/22 descartou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo e constituindo, apenas, "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, conforme a recomendação do profissional médico.
5. Se a doença tem cobertura no plano contratado, é indevida a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir o tratamento indicado, sob alegação de que a medicação enviada não atende aos critérios das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS para a doença em questão.
6. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização dos medicamentos em questão para tratamento da doença que acometeu à parte autora, revela-se ilícita a recusa da operadora ré em autorizar e custear, de modo a ensejar em reparação a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/98, art. 10, art. 12, inc. I, alínea “c”, inc. II, alínea “g”. L. 14.454/22, art. 10, §13. L. Distrital 3.831/06, art. 2o, art. 13. D. Distrital 27.231/06, art. 16, art. 17, inc. II, art. 19. Res. Normativa ANS 465/2021, Anexo II, item 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728956-91.2025.8.07.0016, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 01.10.2025. TJDFT, APC 0742010-32.2022.8.07.0016, Rel(a). Vera Andrigui, 6a Turma Cível, p. 29.03.2023. TJDFT, APC 0701434-83.2025.8.07.0018, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 27.10.2025. TJDFT, APC 0790296-70.2024.8.07.0016, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 24.07.2025.